Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-26.2022.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDINEI FERNANDES SILVA - CPF: 009.808.222-11 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALCINA HONORATO - CPF: 003.816.041-28 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1001149-26.2022.8.11.0013

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente:

VALDINEI FERNANDES SILVA

Recorridos:

ALCINA HONORATO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA VEICULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM POSTERIORMENTE À ALIENAÇÃO. VENDA DO VEÍCULO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. PRECEDENTES DO C. STJ. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR A CONTAR DO ANO DA TRADIÇÃO DO BEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme se denota da norma contida no artigo 123, § 1.o do CTB, em caso de transferência de propriedade do veículo, fica o adquirente obrigado a transferir a propriedade para o seu nome.

2.

Não se pode olvidar que o artigo 134 do CTB, preconiza a necessidade de comunicação junto ao DETRAN da venda objeto pelo vendedor, sendo certo que aludida providência tem somente o intuito de elidir a responsabilidade do vendedor pelas penalidades que eventualmente recaiam sobre o bem entre a realização do negócio e a efetiva transferência da titularidade. A toda evidência, o dever do vendedor de comunicar a venda ao órgão competente não afasta a obrigação do comprador de efetuar a transferência da propriedade.

3.

Nos autos, há provas da alienação do veículo para a Sra.
ALCINA HONORATO em dezembro/2014, o que foi confirmado pela compradora em sede de contestação.
Neste contexto, se o juízo de origem - acertadamente - reconheceu a alienação do bem, inexistia razão para não indicar a responsabilidade do primeiro demandado pelos débitos posteriores à data da venda do veículo.

4.

Sentença parcialmente reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributário do veículo do veículo tipo Automóvel Marca/Modelo FIAT UNO MILLE FIRE (Nacional); Ano/Modelo 2004/2005; Cor: Branca; Placa NCJ-4259; RENAVAM: 83676777 sob a alegação de que o bem móvel fora alienado a primeira demandada em 12/2014 que se descurou de realizar a sua transferência junto ao órgão Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – Seja condenada a parte terceira reclamada Alcina Honorato em Obrigação de Fazer no sentido de tomar todas as providências necessárias para regularização e transferência para seu nome do veiculo Automóvel, marca/modelo FIAT UNO MILE FIRE (NACIONAL), ano/Modelo 2004/2005, cor branca, Placa: NCJ-4259, RENAVAM: 836767772 assinalando o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Autor se insurgiu em face da sentença. Aduz que apesar de confirmada a venda pela reclamada o juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação quando em verdade deveria ser julgada procedente, ainda, aduz que a sentença deixou de fixar termo inicial para a transferência das obrigações o que deve ser corrigido em sede recursal.

Contrarrazões recursais apresentadas.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.o 84/2017, por meio do qual o Parquet informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange a declaração de negativa de propriedade do Autor em relação ao veículo alienado, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença comporta adequação quanto ao termo inicial para a transferência das obrigações o que deve ser corrigido em sede recursal.

Nos autos, há provas da alienação do veículo para a Sra.
ALCINA HONORATO em dezembro/2014, o que foi confirmado pela compradora em sede de contestação.

Neste contexto, se o juízo de origem - acertadamente - reconheceu a alienação do bem, inexistia razão para não indicar a responsabilidade do primeiro demandado pelos débitos posteriores à data da venda do veículo.

Portanto, para fins de esclarecimento e viabilizando o integral cumprimento da decisão judicial, considerando que restou evidenciada a tradição do bem em dezembro/2014, deve ser afastada a responsabilidade do Autor com relação aos tributos e multas incidentes sobre o automóvel a partir de então, passando para a responsabilidade do adquirente, ora Recorrido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo Recorrente
VALDINEI FERNANDES SILVA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para excluir a responsabilidade do Autor sobre eventuais débitos incidentes sobre o veículo a partir de dezembro/2014, determinando a transferência do bem para o nome da primeira demandado, Sra. ALCINA HONORATO, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da presente decisum, com as demais implicações referidas na sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023